Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO DE VEÍCULOS E CARGAS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AÇÕES DISTINTAS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE LIAME ENTRE AS CONDUTAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 71 do Código Penal e na linha de interpretação jurisprudencial, o crime continuado está subordinado aos seguintes elementos: a realização de duas ou mais ações; a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; e um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade e a unidade de desígnios. (HC 110002, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-250 Divulg. 18-12-2014 Public. 19-12-2014).
2. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de transporte irregular de passageiros, não há que se falar em continuidade delitiva e, sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do Código Penal.
3. Recurso desprovido.